Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial.

2. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo nenhum sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência.

3. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud na tentativa de localização de bens em nome do agravado, diante do considerável lapso temporal desde as últimas tentativas, deve ser acolhida a pretensão recursal.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.